Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706038-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA AGRAVADO: KAZUMI &amp; TSUNO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lavoura e Pecuária Igarashi Ltda em face da r. decisão (ID 56880493) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Kazumi e Tsuno Distribuidora de Frutas e Verduras EIRELI, indeferiu o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide STJ, AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” Informa o Agravante que ajuizou ação de execução em face da Agravada para o recebimento de valor que, atualizado até 13/02/20, é de R$ 17.897,52 (dezessete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Aduz que todas as pesquisas já foram feitas para a obtenção de numerário ou bens da Agravada, contudo, nenhuma logrou êxito. Explica que em pesquisa no site da Agravada constatou que ela vem operando com razão social diversa, o que demonstra “a dissolução irregular da sociedade, com desvio de finalidade”, eis que tal manobra teria sido feita com o intuito de lesar credores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença do periculum in mora, uma vez que o arquivamento do processo, determinada na r. decisão atacada, com fundamento no art. 921, §2o, do CPC/15, não gera qualquer risco de dano ao Agravado. Isso porque a prescrição ficará suspensa e o desarquivamento poderá ocorrer caso o presente recurso seja provido ou caso a Agravante descubra bens penhoráveis da executada. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator